Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709707-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O agravante alega que a conclusão da decisão agravada está contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sua litigância de má-fé em razão da propositura da ação originária com a indicação de medida de urgência em horário de plantão judicial. Sustenta a inexistência de litigância de má-fé, uma vez que o protocolo da petição inicial ocorreu às onze horas e dezessete minutos (11h17min). Esclarece que o peticionamento ocorreu de acordo com o disposto no art. 212 do Código de Processo Civil. Acrescenta que sua petição não apresentou destaque de urgência e foi direcionado ao juiz natural. Argumenta que a decisão agravada deu interpretação equivocada ao art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Salienta que pretende apenas a obtenção da tutela jurisdicional pleiteada, em dias e horários compatíveis com o disposto no art. 212 do Código de Processo Civil. Defende que as normas processuais que versem sobre a imposição de penalidade devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a não abranger hipóteses que não estejam legalmente previstas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a decisão agravada não se mostra razoável ou proporcional à conduta do autor. Afirma que a liminar requerida foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que demonstra seu caráter de urgência. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e dar provimento ao recurso com o reconhecimento da regularidade da constituição em mora. Não foi possível a intimação do agravado (id 46745547). O agravante foi intimado para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade (id 46762628). O prazo transcorreu sem manifestação (id 47206828). É o breve relatório. Decido. O agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Entendeu que a decisão proferida pelo Juízo Plantonista de Primeiro Grau não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela a urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). O agravante não impugnou o conteúdo da decisão agravada, qual seja, o não cabimento do agravo de instrumento. O agravante apenas renovou as teses contidas no agravo de instrumento e insurgiu-se contra o reconhecimento da litigância de má-fé, que não se deu na decisão ora agravada, mas na decisão proferida pelo Juízo Plantonista de Primeiro Grau. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo interno deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O agravo interno é inadmissível por não guardar relação com os fundamentos da decisão agravada. Não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator